Tribunal: STF
Processo: ARE 1591101
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Leandro Rojas de Souza contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO  ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE  INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.  INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO  TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1) Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo  da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande que pronunciou o  recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta  prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), em concurso com o  art. 14 da Lei n. 10.826/03. A defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo  torpe, sob o argumento de ausência de suporte probatório mínimo para sua admissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) A questão em discussão consiste em verificar se há amparo  probatório mínimo nos autos que justifique a manutenção da qualificadora do motivo  torpe na decisão de pronúncia, conforme exigência do art. 413 do CPP, ou se a hipótese  exige sua exclusão desde logo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.
3) A atuação do juízo sumariante restringe-se à verificação da admissibilidade da acusação, sendo excepcional a exclusão de qualificadoras, possível  apenas quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo nos  autos.
4) A imputação de motivo torpe, baseada em suposta vingança por  desentendimento e ameaça sofrida pelo pai do réu, encontra lastro na prova oral colhida  na fase inquisitorial e judicial.
5) A caracterização da torpeza da vingança, embora dependa de  valoração moral, deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, conforme pacífica  jurisprudência dos Tribunais Superiores.
6|) A exclusão da qualificadora implicaria indevida invasão da  competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem cabe a análise definitiva da  motivação do crime e da incidência das circunstâncias qualificadoras.
7) A tese defensiva não encontra amparo suficiente para infirmar de  plano a presença de indícios da motivação torpe, sendo aplicável o princípio do in dubio pro societate. IV. DIS
OSITIVO E TESE
8) Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1) A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia somente é  cabível quando manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer lastro  probatório.
2) A existência de indícios de que o homicídio tenha sido praticado  por vingança autoriza a submissão da qualificadora do motivo torpe ao crivo do Tribunal do Júri.
3) A definição sobre a torpeza ou não da motivação do crime é  matéria afeta exclusivamente ao Conselho de Sentença. (e-doc. 188, p. 1-2).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 205). 
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade aos arts.  5º, II, LIV, LVII, XXXVIII, “d” e LXVIII, e 93, IX, da Constituição da República (e-doc. 226).
Sustenta que se faz necessária a reforma do acórdão para afastar a qualificadora do motivo torpe, ante a inexistência de lastro probatório mínimo para sua manutenção. Argumenta que a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia é inconstitucional, pois inverte a lógica do devido processo legal e afronta diretamente a presunção de inocência.
Ao final, pleiteia:
“O conhecimento e provimento do presente Recurso  Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a  violação direta às normas constitucionais, afastando assim, a  qualificadora do motivo torpe.” (e-doc. 226, p. 11).
É o relatório. Decido.
O presente recurso de agravo não merece prosperar.
Trago à colação a parte dispositiva da decisão questionada na presente sede:
“Ante o exposto, em relação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, considerando a negativa de repercussão geral da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como estando o acórdão recorrido de acordo com o entendimento do e. STF, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, nega-se seguimento ao presente Recurso Extraordinário interposto por Leandro Rojas De Souza, e quanto ao art. 5º, II, XXXVIII, d, e LVII, da Constituição Federal, inadmite-se-o, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.“
Anoto, desde logo, no que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, que é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).
Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.
No mais, verifico obstáculo intransponível ao processamento do agravo no que se refere às questões remanescentes, pois o recorrente deixou de impugnar de forma específica e fundamentada todas as razões da decisão agravada. 
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).
Ante o exposto, não conheço do agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão, e a baixa imediata dos autos  à origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente